Tribunal: CARF
Processo: 13161.721608/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721608/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.390 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
JOAO ANTONIO BOEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Comprovado nos autos o pagamento antecipado de ITR relativo ao respectivo
exercício, impõe-se o reconhecimento de advento de decadência com espeque
na regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, vez que, na espécie, o lançamento
constituiu-se após o transcurso de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
prejudicial de mérito reconhecida de ofício pelo relator, cancelando-se integralmente o crédito
lançado, uma vez que atingido pela decadência, não sendo, assim, apreciadas as alegações
recursais.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721608/2014-84
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721608/2014-84

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado, a autoridade fiscal lavrou a notificação
de lançamento no 9131/00008/2014, correspondente ao imóvel rural NIRF no 2.334.311-7, com a
constituição de ITR suplementar de R$ 22.614,01, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
A autoridade lançadora glosou a área de produtos vegetais declarada de 320,0 ha e
arbitrou o valor da terra nua.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 17/12/2014, conforme AR às fls. 8,
e apresentou a bastante impugnação 15/1/2015, fls. 11/14.
Acórdão de Impugnação (fls. 320/323)
A autoridade julgadora rejeitou a preliminar de nulidade que afete a legitimidade
da exigência formalizada.
Considerou também não terem sido impugnadas expressamente o arbitramento do
valor da terra nua e a glosa da área de produtos vegetais.
Julgou ser improcedente a impugnação manejada pelo contribuinte.
Ciência postal em 20/2/2020, fls. 330.
Recurso Voluntário (fls. 335/344)
Recurso voluntário formalizado em 20/3/2020.
O recorrente sintetiza os fatos até o presente momento e esclarece o município de
localização do imóvel e a ausência de dano ao erário público.
Discorre a respeito da incompetência da seção de fiscalização de Ponta Porã/MS.
Considera incorreta a conclusão de que o arbitramento do VTN e a glosa de área
de produtos vegetais não foram expressamente impugnadas.
Requer que o lançamento seja declarado nulo por incompetência territorial do
sujeito ativo.
Sem contrarrazões.
Demais Providências
Ao recepcionar os autos, em 25/9/2020, este Relator entendeu por bem despachar
à unidade preparadora para atestar a existência ou não de pagamento antecipado do imposto
apurado na DITR e, em caso afirmativo, apresentar as telas do sistema de cobrança. Tudo isto
nos termos do despacho de fls. 386/387.
A unidade preparadora anexou a tela do pagamento do ITR apurado às fls. 394.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721608/2014-84

Elaborou também o Despacho no 610/2020, fls. 395.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Conheço de ofício a decadência do crédito tributário que, decerto, prejudica a
análise das razões recursais.
O fato gerador do imposto sobre a propriedade territorial rural encontra-se
previsto no caput do art. 1o da Lei no 9.393/96, que assim dispõe:
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
A contagem do prazo decadencial do ITR inicia, portanto, do 1o de janeiro de cada
exercício e obedece a regra deduzida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
processo representativo de controvérsia REsp 973.733/SC.
Entende o Egrégio que o art. 173, I, do Código Tributário Nacional deve ser
aplicado quando a Lei não prevê recolhimento antecipado do tributo ou quando este não é
realizado.
Em contrapartida, a aplicabilidade do art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional
estaria condicionada, em tributos submetidos ao lançamento por homologação, à antecipação do
pagamento sem o prévio exame da autoridade fiscal e à ausência de dolo, fraude ou simulação.
Este é o caso do ITR, tributo sujeito ao lançamento por homologação nos termos
do art. 10 da mesma Lei no 9.393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
De se observar que o prazo para a homologação expressa recai sobre o pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte, prazo este que, no caso de não homologação, coincide
com aquele que teria o Fisco de proceder ao lançamento de ofício do crédito tributário.
O lançamento é referente ao exercício 2009 e tem fato gerador em 1o de janeiro de
2009, tendo o sujeito passivo tomado ciência em 17/12/2014, fls. 8.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721608/2014-84

Na DITR, fls. 389/393, o contribuinte apurou imposto devido de R$ 200,00,
tendo-o recolhido, com acréscimos legais, em 2/9/2010, antes da lavratura do lançamento.

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721608/2014-84

Como houve a antecipação do pagamento do imposto apurado na DITR, exercício
2009, a homologação da autoridade lançadora deveria ocorrer cinco anos após o fato gerador,
nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Destarte, a autoridade lançadora tinha até 1o de janeiro de 2014 para homologar
ou não o pagamento antecipado.
Extravasada esta data, consideram-se homologado o lançamento realizado na
DITR apresentada pelo sujeito passivo e extinto o crédito tributário, mesmo porque não
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do
crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital